Tribunal: TJES
Processo: 0023223-18.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023223-18.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PEDIDO
CERTO E DETERMINADO
.

AGENDAMENTO DE CONSULTAS COM MÉDICO REUMATOLOGISTA.
PACIENTES EM FILA DE ESPERA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE. NEGATIVA ESTATAL INCONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL DEVIDA.
FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
. CABIMENTO.
REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Não se vislumbra a impossibilidade do pedido, tal como alega o ente político recorrente, porquanto certo e determinado, pugnando o autor da ação pelo agendamento de consultas com médico reumatologista, mediante determinação de adoção das medidas administrativas necessárias.

2)
Os usuários do Sistema Único de Saúde fazem jus ao tratamento adequado, não sendo dado ao Poder Público opor-lhes a discricionariedade orçamentária, sob pena de ferir o direito à saúde, incluído no rol dos direitos indisponíveis, assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal.

3)

Nesse contexto, o Poder Judiciário, uma vez provocado, pode e deve intervir para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF, STJ e TJES.

4
)
O prazo de 06 meses concedido para deflagração de licitações, bem como realização de aquisições, contratações e adequações físicas e sanitárias, mostra-se em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade.

5
)
É devida a redução das astreintes ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a incidir após o transcurso do prazo concedido no comando sentencial, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6)
Recurso parcialmente provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, conhecer do recurso e da remessa, a fim de reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00, nos termos da fundamentação.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O recurso traz como pano de fundo a discussão em torno da possibilidade de o Poder Judiciário, à luz da cláusula de separação de poderes, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas em saúde, previstas constitucionalmente.

Ao que se depreende, o
Ministério
Público Estadual
instaurou Procedimento Preparatório sob o nº MPES 2017.0002.8433-48, a fim de apurar representação feita por
Gerusa Guimarães
, por meio da qual constatou a existência de cerca de 160 pacientes na espera por agendamento de consulta com médico reumatologista, encontrando-se deficitário o atendimento fornecido pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, ajuizou a ação civil pública de origem, objetivando compelir o Estado a
adotar
as medidas administrativas que se fizerem necessárias ao agendamento de consultas aos pacientes.

Inicialmente, não se vislumbra a impossibilidade do pedido, tal como alega o recorrente, porquanto certo e determinado, pugnando o autor da ação pela realização de consultas médicas, mediante determinação de adoção das medidas necessárias.

Ainda que assim não fosse, consoante o entendimento do STJ, “
a ação coletiva permite que o pedido mediato seja formulado de forma genérica
” (AgRg nos EDcl no REsp 1408382/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 27/11/2014), não encontrando amparo a tese sustentada pelo ente político.

Especificamente no que concerne à alegada omissão do Poder Público em relação ao agendamento de consultas com médico reumatologista, é cediço a existência de imposição constitucional expressa a qual compele ao Estado o dever de propiciar a todos o
direito à
saúde
, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da CF).

Consoante a Constituição Federal, as ações e serviços públicos de saúde compõem rede regionalizada e hierarquizada e constituem Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade, custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (art. 198 da CF).

Sob esse prisma,
é dever comum dos entes federativos cuidar da saúde e assistência pública
, consoante disposto no art. 6º, no inciso II do art. 23 e no art. 196 da Carta Magna:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em que pesem as alegações do
Estado do Espírito Santo
, sabe-se que os usuários do Sistema Único de Saúde fazem jus ao tratamento adequado, não sendo dado ao Poder Público opor-lhes a discricionariedade orçamentária, sob pena de ferir o direito à saúde, incluído no rol dos direitos indisponíveis, assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal.

Nesse contexto, antes de resultar de política pública de saúde definida com base em discricionariedade administrativa, como alegado nas razões recursais, a longa espera para agendamento de consulta médica especializada configura grave omissão estatal, violadora dos supracitados arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Via de consequência, torna-se absolutamente possível e devida a intervenção do Poder Judiciário, sem a qual permaneceria desatendido o direito fundamental à saúde, carecendo de fundamento a tese de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme a jurisprudência do Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1
. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.
2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.(ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE.NECESSIDADE DO FÁRMACO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. 1. Preliminar de desrespeito ao princípio da colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ. 2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, caput, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia da paciente, acentuando que o produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se encontra registrado na ANVISA. 5. A inversão do julgado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6.
A intervenção do Judiciário na implementação de políticas públicas, notadamente para garantir a prestação de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da separação de poderes
. 7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1553112/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTAS COM MÉDICOS ORTOPEDISTAS E CIRURGIAS DE OMBRO, SE NECESSÁRIA, PARA OS PACIENTES QUE RESIDEM EM VILA VELHA-ES E SE ENCONTRAM EM LISTA DE ESPERA HÁ MAIS DE ANO. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAPUDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os entes públicos possuem o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde do cidadão, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos e cirurgias, consoante se observa do disposto no art. 196 da Constituição da República. 2) Na hipótese, restou demonstrado que o agendamento e a realização de consultas ortopédicas e cirurgias de ombro no município de Vila Velha estão sendo feitas de maneira extremamente deficitária, visto que diversos pacientes chegam a esperar por mais aproximadamente 02 (dois) anos para serem atendidos, o que revela o descaso do Poder Público na implementação do direito à saúde. 3) Nesse contexto, no escopo de garantir a preservação do chamado mínimo existencial, não pode o Poder Judiciário se furtar diante de um quadro de tamanha gravidade, sendo-lhe lícito impor ao Poder Público a adoção das providências necessárias à recondução dos serviços públicos à situação de normalidade, sobretudo quando não notícia de que esteja em curso algum plano de reestruturação ou que pretenda o Estado adotar medidas emergenciais tendentes a solucionar os casos mais graves. 4)
O Supremo tribunal Federal entende que, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, de forma que isto não configura violação ao postulado da separação dos poderes.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35160132003, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Portanto, escorreito o julgamento de parcial procedência, a fim de determinar a adoção das medidas necessárias à disponibilização em favor das pacientes capixabas de consultas médicas com reumatologista, no âmbito do SUS.

Ademais, o prazo de 06 meses concedido para deflagração de licitações, bem como realização de aquisições, contratações e adequações físicas e sanitárias, mostra-se em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, quanto às astreintes, “
é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC
[de 1973]
à Fazenda Pública
” (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07-12-2017, DJe 19-12-2017).

A propósito, de acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, a fixação de multa cominatória pode se dar até mesmo de ofício (REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

Relativamente ao
quantum
, afigura-se desproporcional e deveras excessivo o valor de R$ 5.000,00, razão pela qual arbitro a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, a incidir após o transcurso do prazo concedido no comando sentencial, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e da remessa
necessária
para
dar parcial
provimento ao apelo, a fim de
reduzir a
multa cominatória
de R$ 5.000,00
para R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a multa cominatória.